Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VALOR TOTAL. ABATIMENTO DO VALOR DA FRANQUIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 786 do Código Civil estabelece: “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. 1.1 Desse modo, cabe ao requerido ressarcir a parte autora das despesas por ela realizadas em decorrência do sinistro.

2. A franquia nada mais é que uma espécie de “coparticipação” dada pelo segurado à segurada, a fim de se “socializar” entre eles os prejuízos decorrentes do acidente. 2.1. Em outros termos, a franquia corresponde à participação financeira do segurado no reparo do bem coberto pela garantia, e em caso de sinistro, este valor é deduzido da indenização total paga pela seguradora.

3. O valor pago pelo causador do acidente ao segurado a título de franquia deve ser deduzido da quantia a ser ressarcida à seguradora, sob pena de enriquecimento sem causa. 3.1. Concluir de maneira diversa seria dar aval a suposto enriquecimento ilícito em favor da parte autora, o que caracterizaria dupla penalização em desbenefício da requerida, e nosso ordenamento jurídico é avesso a essa figura.

4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.